Tribunal: TCU
Processo: 039.202/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Projovem Campo, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Airton José da Costa Veloso, prefeito de Jardim do Mulato - PI, nos períodos de 1o/1/2013 a 31/12/2016 e de 1o/1/2017 até o momento, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Projovem Campo, no exercício de 2014. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com base nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Airton José da Costa Veloso; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c e com arts. 1o, I, e 209, I, do RI/TCU, as contas do Sr. Airton José da Costa Veloso, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação que solicite ao Banco do Brasil S/A que sejam restituídos à conta específica do FNDE os valores repassados ao município de Jardim do Mulato - PI por força do Projovem Campo, no exercício de 2014, juntamente com os valores da respectiva aplicação financeira.